Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS ENVOLVENDO INCAPAZ. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por J. P. F. D. S. contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cassando sentença homologatória de acordo celebrado em cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizada em favor de incapaz. O acordo previa pagamento de R$ 47.475,01, com entrada de R$ 14.000,00 e saldo parcelado em 30 meses, além de suspensão do mandado de prisão e liberação de constrições. O Ministério Público sustentou ausência de intimação prévia e prejuízo ao alimentando, argumentos acolhidos no acórdão recorrido. Nos embargos, o Embargante alega omissão, contradição e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o acordo reduziu o quantum da dívida; (ii) definir se há contradição na menção à quitação do processo de execução sob rito de prisão; (iii) avaliar se a cláusula de depósito na conta do advogado da parte exequente foi corretamente interpretada como prejudicial ao incapaz; e (iv) estabelecer se o acórdão omitiu-se quanto ao contexto fático que justificaria a validade do acordo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afirmação de “redução do quantum da dívida” decorre de análise do montante total devido ao alimentando nos dois processos de execução (penhora e prisão), sendo o valor acordado inferior ao total atualizado, sem correção monetária no parcelamento, o que implica prejuízo econômico e não configura erro material.
4. A referência à “quitação” do processo de prisão diz respeito à não satisfação integral da obrigação, e não à extinção formal do feito, não havendo contradição, mas valoração jurídica da prejudicialidade do acordo ao alimentando.
5. A cláusula de depósito em conta do advogado da parte exequente, embora válida em tese, foi considerada inconveniente no caso concreto, pois impõe intermediação desnecessária e manutenção contratual por longo período, o que pode comprometer a administração dos alimentos em prejuízo do incapaz.
6. O Acórdão examinou o contexto fático do processo, incluindo a inércia do devedor e a tentativa de composição, mas concluiu que os termos do acordo não resguardam o melhor interesse do incapaz, especialmente diante da ausência de intimação do Ministério Público, o que invalida a homologação.
7. Os embargos visam à rediscussão do mérito, sem demonstrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo incabíveis para o fim pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não configura erro material a conclusão judicial que reconhece redução do crédito alimentar global quando o acordo homologado abrange múltiplos processos e projeta perdas reais ao alimentando.”; “2. Não há contradição em julgado que, ao valorar os efeitos econômicos de acordo celebrado, afirma a ausência de quitação integral da dívida mesmo diante de suspensão formal de processo de prisão.”; “3. A cláusula de depósito de alimentos na conta do advogado da parte exequente pode ser considerada prejudicial ao incapaz quando impõe obstáculos desnecessários à administração dos recursos.”; “4. A ausência de vícios no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão colegiada.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: não há.